Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710981-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: FERNANDA BORGES OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. PARTE DO SALÁRIO DA DEVEDORA. VERBA IMPENHORÁVEL. ART. 833, IV DO CPC. 1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, sustentando que a regra geral da impenhorabilidade absoluta de rendimentos de caráter alimentar vem sendo mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de penhora para pagamento de honorários advocatícios, pois se trata de verba que tem natureza alimentícia. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar a dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 883, inciso IV, do Código de Processo Civil, mormente no que tange à natureza dos honorários advocatícios. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029